Tribunal: TJBA
Processo: 8003024-27.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003024-27.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UMBURANAS

Advogado(s)
:
LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA

APELADO: OSVALDO ESCOLARIO DA SILVA

Advogado(s)
:
PHABLO DANIEL CARNEIRO DA GAMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. CERCEAMENTE DE DEFESA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO PREVISTO NO ARTS. 9º E 10 DO CPC/2015.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA INVALIDADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8003024-27.2021.8.05.0137
, tendo como apelante o
MUNICIPIO DE UMBURANAS
e apelado
OSVALDO ESCOLARIO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
RECONHECER A INVALIDADE DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, E JULGAR PREJUDICADO O APELO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator